Tribunal: TJPA
Processo: 0843767-68.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10024 - Interdição
Data de julgamento: 2024-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0843767-68.2017.8.14.0301

APELANTE: REGINA MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA, MARIA STELA PEREIRA DE OLIVEIRA, ROSEMARY PEREIRA DE OLIVEIRA, ROSISTELA PEREIRA DE OLIVEIRA

APELADO: MARIA STELA PEREIRA DE OLIVEIRA, ROSISTELA PEREIRA DE OLIVEIRA, ROSEMARY PEREIRA DE OLIVEIRA, REGINA MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESE FORA DO ART.1.022 DO CPC/15. INCOCORRÊNCIA DE OMISSÃO. DECISÃO QUE DECLAROU A NULIDADE DA SENTENÇA ACOLHENDO AS RAZÕES DE UMA DAS APLEÇÕES. PERDA DE OBJETO DOS DEMAIS RECURSOS. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA.
AS EMBARGANTES NEM APONTAM UMA SUPOSTA OMISSÃO NO BOJO DA PRÓPRIA DECISÃO, MAS O TENTAM FAZER TOMANDO POR BASE UMA DECISÃO MAIS ANTIGA, PROFERIDA EM ANÁLISE DE UM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPOSSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SE PRESTAM APENAS PARA INTEGRALIZAR UMA DECISÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I -
A lei é cristalina ao disciplinar o cabimento de Embargos de Declaração, que, no presente caso, só se dá nas hipóteses taxativas elencadas no art.1022 do CPC, ou seja, somente diante de erro material, obscuridade, contradição ou omissão no
decisum
é que pode a parte interessada utilizar-se deste meio processual, que não visa impugnar a sentença ou o Acórdão, mas apenas solicitar esclarecimentos ou complementações.

II -
Tendo sido acolhida a alegação da primeira apelante, que resultou na nulidade da sentença e devolução dos autos ao Juízo Primevo para a devida instrução por óbvio que os demais recursos de apelação não terão suas razões analisadas por uma razão clara; ambos tiveram o seu objeto esvaziado.

III -
não há o que se falar em contradição, ainda mais que as Embargantes nem apontam uma suposta omissão no bojo da própria decisão, mas o tentam fazer tomando por base uma decisão mais antiga, proferida em análise de um recurso de Agravo de instrumento, o que não ter qualquer cabimento.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL N. 0843767-68.2017.8.14.0301

EMBARGANTE: ROSEMARY PEREIRA DE OLIVEIRA E OUTROS

ADVOGADO: ROSEMARY PEREIRA DE OLIVEIRA

EMBARGANTE: MARIA STELA PEREIRA DE OLIVEIRA

ADVOGADO: GERMANO TIBÉRIO MARINI

EMBARGADO: REGINA MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA

ADVOGADO:
CARMELITA PINTO FARIA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ROSEMARY PEREIRA DE OLIVEIRA E OUTROS e por MARIA STELA PEREIRA DE OLIVEIRA
visando modificar Acórdão prolatado nos autos de
Ação de Interdição no qual litigam.

Insurgem-se os Embargantes
ROSEMARY PEREIRA DE OLIVEIRA E OUTROS
em face da decisão colegiada, sob a alegação de que haveria omissão e contradição, uma vez que seus recursos de apelação não teriam sido apreciados.

Aduzem ainda que o Acórdão seria contraditório com o entendimento desta mesma Relatora, em Agravo de instrumento anteriormente analisado.

Prosseguiram alegando que haveria nos autos diversos documentos que atestariam a capacidade civil da Sra. Maria Stela, o que foi desconsiderado pela decisão.

Por sua vez, os Embargos opostos por
MARIA STELA PEREIRA DE OLIVEIRA
também trazem a mesma insurgência, qual seja a de que os demais recursos de apelação não teriam sido apreciados por esta Relatora.

Em Contrarrazões a Embargada pleiteou a aplicação de multa às Embargantes, sob a alegação de que os Embargos teriam sido manejados de forma protelatória.

Vieram-me os autos conclusos para voto.

É o Relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta do Plenário Virtual.

Belém,

de

de 2024

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL N. 0843767-68.2017.8.14.0301

EMBARGANTE: ROSEMARY PEREIRA DE OLIVEIRA E OUTROS

ADVOGADO: ROSEMARY PEREIRA DE OLIVEIRA

EMBARGANTE: MARIA STELA PEREIRA DE OLIVEIRA

ADVOGADO: GERMANO TIBÉRIO MARINI

EMBARGADO: REGINA MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA

ADVOGADO:
CARMELITA PINTO FARIA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ROSEMARY PEREIRA DE OLIVEIRA E OUTROS e por MARIA STELA PEREIRA DE OLIVEIRA
visando modificar Acórdão prolatado nos autos de
Ação de Interdição no qual litigam.

A lei é cristalina ao disciplinar o cabimento de Embargos de Declaração, que, no presente caso, só se dá nas hipóteses taxativas elencadas no art.1022 do CPC, ou seja, somente diante de erro material, obscuridade, contradição ou omissão no
decisum
é que pode a parte interessada utilizar-se deste meio processual, que não visa impugnar a sentença ou o Acórdão, mas apenas solicitar esclarecimentos ou complementações.

Nos dizeres de Freddie Didier Junior: “
Todos os pronunciamentos judiciais devem ser devidamente fundamentados, é dizer, devem estar livres de qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Para a correção de um desses vícios, revelam-se cabíveis os embargos de declaração, destinando-se a garantir um pronunciamento judicial claro, explícito, sem jaça, límpido e completo
”. (DIDIER JR. Curso de direito processual civil. Vol. III. Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016. p. 248).

Quando o legislador previu a figura dos Embargos de Declaração, estabelecendo as hipóteses taxativas acima elencadas, previu a necessidade de aperfeiçoar uma decisão contraditória em seu próprio bojo.

No presente caso, o acórdão proferido de forma unânime por esta Turma julgadora entendeu pela nulidade da sentença proferida, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para que haja o devido processamento do feito, tendo em vista que a sentença havia declarado sua extinção sem julgamento de mérito, em razão de que não haveria a expressa anuência dos demais legitimados pelo art.746 do CPC.

Ocorre que, como bem destacado no acórdão embargado, qualquer pessoa do rol mencionado possui legitimidade para propor a ação e tela, sem que haja a necessidade de anuência dos demais, conforme erroneamente entendeu a sentença vergastada.

Assim, ante o dever geral de cautela do Magistrado, entendi que
o fundamento da sentença elencado na impossibilidade da apelante em exercer a curatela em decorrência de um laudo psiquiátrico juntado nos autos que atesta que a a
pelante possui ansiedade, depressão e transtorno obsessivo-compulsivo não pode ser prova única e exclusiva para considerá-la inapta a promoção de interditada, tendo em vista tratar-se de doença que pode ser amenizada e/ou tratada, indicando, pois, sua total possibilidade para gerir os atos da vida civil, quiça ser curatela, caso reconhecida a necessidade.

Portanto, mister que haja uma melhor averiguação do caso, com uma análise de mérito, após o Devido Processo Legal e em observância ao Princípio Processual da Primazia da decisão de mérito.

Tendo sido acolhida a alegação da primeira apelante, que resultou na nulidade da sentença e devolução dos autos ao Juízo Primevo para a devida instrução por óbvio que os demais recursos de apelação não terão suas razões analisadas por uma razão clara; ambos tiveram o seu objeto esvaziado.

De pronto fica solarmente demonstrado que não há o que se falar em omissão, posto que a perda de objeto dos recursos foi expressamente declarada em sentença.

Também não há o que se falar em contradição, ainda mais que as Embargantes nem apontam uma suposta omissão no bojo da própria decisão, mas o tentam fazer tomando por base uma decisão mais antiga, proferida em análise de um recurso de Agravo de instrumento, o que não ter qualquer cabimento.

Ressalto que, a despeito de não acolher as razões elencadas nos Embargos opostos, não consigo vislumbrar de forma cristalina a configuração de litigância de má-fé, motivo pelo qual indefiro o pedido realizado em sede de Contrarrazões.

Ante o exposto, CONHEÇO de ambos os Embargos de Declaração e NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo a decisão embargada em todos os seus termos.

Belém,

de

de 2024

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 21/06/2024